Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado à relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, tendo S. Exa., conquanto deferido o efeito suspensivo almejado pela agravante para manter os descontos em folha de pagamento dos agravados, ante ao agravo interno que fora aviado pelos agravados em face da decisão proferida, reconhecera de ofício a prevenção deste relator para processar e julgar o recurso, determinando sua redistribuição. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que reconheço a prevenção, certifique a Secretaria, de forma detalhada, se as intimações de todas as partes se aperfeiçoaram e se decorrera o prazo que os assiste para contrarrazoarem os recursos. Acudida a diligência e expirado o prazo, se o caso, para formulação de defesa recursal por parte de todos os agravados, tornem os autos conclusos. Ressalvo, por fim, que, para prestigiar a segurança jurídica e diante do estágio em que os recursos se encontram, preservo, por ora, o efeito suspensivo originalmente agregado a este agravo. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator